Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020863-79.2020
EMBARGANTES: ARGINO BEDIN E OUTRO.
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E OUTROS.
Vistos.
Aguarde-se em Secretaria, o julgamento do MS no 1025965-82.2020 impetrado contra a decisão monocrática, objeto deste recurso.
Com o julgamento, retornem os autos conclusos para análise e prosseguimento.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR